Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Exoneração de alimentos prestados a filha. Implemento da maioridade.
O implemento da maioridade não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, se comprovado que dela ainda necessita a alimentanda, estudante e portadora de doença grave.